Tribunal: TCU
Processo: 029.370/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3039/2020-TCU-Plenário Considerando se tratar de representação formulada por licitante em face de possíveis irregularidades no Certame 72/2020, promovido pelo Banco do Nordeste do Brasil (BNB), com vistas à contratação de serviços de vigilância armada diurna, em modo de disputa aberto pelo menor preço global; Considerando que a representante se insurge, em síntese, contra o fato de ter tido sua proposta desclassificada no certame, em razão de "preços manifestamente inexequíveis", e por não ter recebido a oportunidade de eventual correção da proposta; Considerando que, em resposta a oitiva determinada pelo relator, o BNB reconheceu que a exclusão do lance teria sido a medida correta a ser adotada, bem como manifestou compromisso de orientar seus pregoeiros sobre a conduta correta (de exclusão dos lances manifestamente errôneos e inexequíveis) a ser adotada em situações similares nos próximos certames; Considerando que, caso o erro formal tivesse sido corrigido, o lance da representante teria sido de R$ 679.703,64 em vez de R$ 6.797,0364 e que, no caso concreto, não superaria o menor lance até então apresentado, de R$ 679.115,73, e não seria visualizado pelos licitantes para que servisse de parâmetro na disputa; Considerando que, ao fim do certame, o lance vencedor foi negociado para R$ 679.113,59, ficando cerca de 4,5% inferior ao valor estimado do certame (R$ 711.135,48) e 2,4% inferior ao preço mensal do contrato vigente para os mesmos serviços (R$ 695.581,62); Considerando que, no caso concreto, não se verifica a existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário, inexequibilidade de proposta, favorecimento de licitante ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação do Tribunal no sentido de anulação ou descontinuidade de contrato decorrente do certame; Considerando que não se identificaram, no sítio eletrônico do BNB, suficientes elementos informativos dos aditivos do contrato de vigilância em questão (e dos demais contratos administrativos), contrariando disposições da Lei 12.527/2011; Considerando que não restaram caracterizados os pressupostos para concessão de medida cautelar, nos termos da análise empreendida na peça 27; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, arts. 143, inciso III; 235 c/c o art. 237, VII, todos do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la procedente, em indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante, em adotar a medida a seguir, e em dar ciência desta deliberação à BNB e à representante, juntamente com a instrução (peça 27), de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 029.370/2020-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Banco do Nordeste do Brasil S.A. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: Gabriel Maciel Fontes (OAB-PE/29.921), representando Liserve Vigilância e Transporte de Valores Ltda. 1.6. Dar ciência ao BNB, com fundamento no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, sobre a seguinte impropriedade/falha, identificada no seu sítio eletrônico na internet, para que sejam adotadas medidas internas com vistas à correção da situação verificada e à prevenção de outras ocorrências semelhantes: 1.6.1. não disponibilização dos termos aditivos contratuais, inclusive os vigentes, no sítio do Banco na internet, descumprindo os requisitos da transparência, da disponibilidade e da integridade constantes dos arts. 6o, incisos I e II, e 7o, incisos II, IV e VI, da Lei 12.527/2011.